Tribunal: STF
Processo: AI 171342
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  FORMALIDADE  ESSENCIAL.  Na
petição  de encaminhamento  do recurso  extraordinário, a  parte deve
indicar,  com  precisão, o permissivo constitucional que o autoriza -
artigo 321 do Regimento Interno.
              CONCURSO  -  CORREÇÃO  DE  PROVA  -  PRINCÍPIO POLÍTICO
CONSTITUCIONAL  DA SEPARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES.
Longe fica de contrariar o disposto no artigo 2º da Carta Politica da
Republica  provimento judicial que,  a partir da  premissa sobre a ma
vontade  da  banca  examinadora  na  correção  de  prova  manuscrita,
considerada  a caligrafia  do candidato,  assenta a improcedencia dos
erros apontados.